Tribunal: STF
Processo: ARE 1491200
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, resumido na seguinte ementa: (Doc. 129)



    PENAL. CONCUSSÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. IMPROCEDÊNCIA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA. INDENIZAÇÃO. 



    Réus condenados por infringir os artigos 316 do Código Penal e o 1º da Lei nº 9.613/98, depois de dois deles exigirem quantia indevida para a vítima ingressar de forma ilícita em licitação e assinar o contrato de outorga de prestação de serviço de transporte público. Uma das exigências foi feita por meio de interposta pessoa e um dos pagamentos realizado com um veículo, de forma a dissimular a sua origem. 



    A inobservância do princípio da identidade física do Juiz não causa nulidade absoluta, mas relativa, exigindo a prova do efetivo prejuízo à Defesa. Nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". Em tema de alegada violação do princípio da identidade física do juiz não basta dizer que o prejuízo é intuitivo, ou seja, que é ínsito ao fato de outro juiz, que não o recolhedor da prova, ter sentenciado. É necessário demonstrar em que consiste o alegado prejuízo. Tanto mais quando os depoimentos das testemunhas e o interrogatório dos acusados, colhidos pelo sistema audiovisual, encontram-se juntados aos autos e foram visualizados pelo julgador sentenciante. Ausência de descrição e prova de prejuízo específico. 



    Conjunto probatório que evidencia os crimes de concussão e de lavagem de dinheiro. Vítima que narra com precisão toda a dinâmica delitiva, em harmonia com as gravações realizadas por corréu de processo diverso. 



    A jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher o montante de aumento ou de redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Neste caso, optou o julgador por fração superior a 1/6 (um sexto) da pena mínima e inferior a 1/8 da pena média, ambas aceitas pela jurisprudência, e para tanto formulou motivação concreta e idônea. Mantém-se. 



    Os crimes não foram, efetivamente, praticados com o aproveitamento das mesmas relações e oportunidades oriundas de uma idêntica situação inicial, na qual as muitas ações estivessem inseridas em um único contexto, com a repetição ao longo de uma relação que se prolongasse no tempo. Ao contrário, os elementos permitem concluir a diversidade de tempo e de contexto. Inexiste qualquer liame entre as condutas de modo a permitir o reconhecimento da continuação, uma vez que se trata de investidas dissociadas e sem vínculo entre si. Antes, consignam a contumácia na prática dos delitos, circunstância incompatível com o reconhecimento da continuidade delitiva. Manutenção, na dosimetria, do concurso material aplicado na sentença. 



    “Sendo o dano de considerável monta e passível de comprovação documental, a ausência de prova robusta impede o arbitramento da obrigação de reparação no âmbito criminal, relegando a discussão para a esfera cível. (Acórdão 861802, APR 20140710086135, 2ª Turma Criminal, Relator: Silvânio Barbosa dos Santos, julgado em 16/04/2015). Apelação do Ministério Público provida parcialmente, maioria, vencido o relator que a provia em menor extensão. 



    Apelação de um dos réus não provida, por unanimidade. Apelação dos outros desprovidas, por maioria, vencido o relator. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente Otniel Garreto Batista, foi condenado à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicia fechado, pela prática do crime de concussão, por duas vezes (art. 316, caput, do Código Penal). (Doc. 18)



    O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou provimento ao apelo defensivo e confirmou a condenação (Doc. 129).



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido julgado foram rejeitados (Doc. 141).



    Inconformada, a defesa de Otniel Garreto Batista interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, no qual alega “violação 1) ao Princípio do Juiz Natural (art. 5°, XXXVII da Constituição Federal); 2) ao Princípio do Devido Processo Legal (art. artigo 5°, inciso LIV da Constituição Federal); 3) ao artigo 93, inc. IX, da Constituição Federal, referente à fixação da pena”. (Doc. 153)



    Aduz que “o v. acórdão vergastado desrespeitou o devido processo legal, eis que, ao arrepio da lei, considerou válida a quebra de importante regra traduzida no PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ”.



    Enfatiza que o magistrado que proferiu a sentença condenatória não é o mesmo que presidiu a instrução criminal, o que foi feito sem justificativa idônea.



    Acerca da dosimetria da pena, aponta que, “para um crime contra a administração cometido sem violência ou grave ameaça, supostamente por quem JAMAIS HAVIA SEQUER SIDO INVESTIGADO, temos uma pena que supera aquela aplicada a crimes violentos e se aproxima da pena mínima do homicídio qualificado.”



    Quanto a esse ponto, destaca que o afastamento da regra do crime continuado, prevista no art. 71 do Código Penal, ocorreu sem fundamentação adequada.



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, “cassando-se, como consequência, o v. acórdão recorrido para declarar nula a sentença proferida pelo magistrado incompetente e determinar a prolação de uma nova pela magistrada que presidiu a instrução”. Subsidiariamente, busca a o reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), “exasperando-se a pena na proporção MÍNIMA de 1/6 , por consequência, seja ainda corrigido o regime de cumprimento, bem como concedidos ao apelante os benefícios legais da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso, aos fundamentos de que (a) é intempestivo, uma vez que foi interposto após o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 994, VI, c/c os artigos 1.003, § 5º, todos do Código de Processo Civil, e 798 do Código de Processo Penal; (b) em relação à aventada transgressão ao artigo 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, aplica-se ao caso a tese firmada no julgamento do Tema 660 da repercussão geral; (c) No tocante à suposta violação ao artigo 93, IX, da CF/1988, aplica-se a tese firmada no julgamento do Tema 339 da repercussão geral; (d) no que tange à apontada violação ao artigo 5º, XXXVII e LIII, da CF, “o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais”; e (e) quanto à afronta ao art. 71 do Código Penal, a sua análise demanda o exame da legislação infraconstitucional (Doc. 180). 



    No Agravo interposto, o recorrente alega, em suma, que não incidem os óbices processuais apontados. (Doc. 186).



    É o relatório. Decido. 



    Em se tratando de matéria processual penal, como é o caso dos autos, o recesso judiciário e o período de férias coletivas, assim como a existência de eventual feriado, ocasionam acaso o vencimento do prazo coincida com os mencionados períodos a mera prorrogação do termo fatal para o primeiro dia útil subsequente ao seu término, não havendo que se falar, por expressa disposição nesse sentido no art. 798 do CPP, em interrupção ou suspensão de sua contagem.



    A propósito, destaco importante trecho da decisão monocrática proferida pelo Min. ROBERTO BARROSO no julgamento do RHC 187.440/BA (DJe de 29/6/2020): “6. Na hipótese, apesar de o artigo 220 do Código de Processo Civil, regulamentado pela Resolução 244/2016 e pela Portaria 191/2019, ambas do Conselho Nacional de Justiça, ter estabelecido o recesso forense no âmbito do Poder Judiciário, no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, a suspensão dos prazos processuais daí decorrente não alcançou os processos criminais, prevalecendo para esses o disposto pelo art. 798 do CPP”.



    Nessa mesma perspectiva, reconheci, em processo de minha relatoria, a intempestividade de Recurso Extraordinário no qual o agravante defendia que a Portaria do Tribunal de origem que disciplinou o recesso forense não fazia distinção entre processos cíveis e criminais, devendo-se, sob a sua óptica, observar-se a suspensão dos prazos processuais no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, nos termos do art. 220, do CPC/2015 (ARE 1.242.935/SP, DJe de 11/11/2019).



    Feitas essas considerações, o Recurso Extraordinário é inadmissível por ser intempestivo.



    No caso dos autos, consignou a corte de origem que (Doc. 180):



    [...] o acórdão recorrido foi disponibilizado no DJ-e de 28/6/2021 (certidão de ID 26816869), sendo considerado publicado no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, que se deu em 29/6/2021 (terça-feira). Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 30/6/2021 (quarta-feira) e terminou no dia 14/7/2021. Contudo, os apelos foram interpostos somente no dia 30/7/2021 (ID 27758991 e ID 27758993), após escoado o prazo legal.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente